Tribunal: TJMT
Processo: 1030962-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030962-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LALESCA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 056.686.241-70 (RECORRENTE), LALESCA DOS SANTOS MORAIS - CPF: 056.686.241-70 (ADVOGADO), FIXA PRINT COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA (RECORRIDO), FIXA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA - CNPJ: 31.762.278/0001-20 (RECORRIDO), JEYSSON FERREIRA ALMEIDA - CPF: 667.023.991-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora tem legitimidade para demandar sobre a contratação de serviço feita por ela para presentear outro estabelecimento; (ii) estabelecer se é possível aplicar a teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Trata-se de ação de indenização, cujo fundamento fático é a alegação de que a autora presentou o estabelecimento RENOVA MOTOS com o serviço da Reclamada, tendo realizado a negociação e o pagamento.

4. Logo, não se configura a ilegitimidade alegada, pois as tratativas foram realizadas pela parte Autora e os valores foram por ela custeados.

5.

A extinção do feito sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade ativa, foi proferida com fundamento inadequado, impondo-se sua anulação.

6.

Diante da necessidade de produção de provas, não se aplica o princípio da causa madura, sendo imprescindível o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, não sendo a parte promovente legitima para figurar no polo ativo, proponho RECONHECER A ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE PROMOVENTE e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. “

A sentença recorrida acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, fundamento o seguinte
“as partes da relação jurídica de direito material (relação contratual) não coincidem com as partes desta demanda, já que, consta nos autos que o nome constante na nota fiscal do serviço prestado apresentada como a comprovar os fatos alegados na inicial/impugnação é da RENOVA MOTOS – CNPJ 42.113.222/0001-60.”

No entanto, esse entendimento não se aplica ao caso concreto, pois embora o serviço contratado seja para execução em estabelecimento que não pertence à parte Autora, verifico que as tratativas foram realizadas pela parte Reclamante e os valores foram por ela custeados.

Consequentemente, reconheço a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo desta ação.

No entanto, verifica-se que a sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485 do CPC, sob fundamento equivocado, o que impõe sua reforma. Todavia, constata-se que a matéria discutida nos autos, bem como requerido pelo Reclamado, demanda instrução probatória, razão pela qual não se mostra possível o imediato julgamento da causa por esta Turma Recursal, à luz do disposto no art. 1.013, §3o, do CPC.

Assim, impõe-se a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
para
DESCONSTITUIR A SENTENÇA
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, devendo o processo retornar ao juizado de origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025